Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ DO SERVIDOR NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 120 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, aplicada à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n. 1.769.306, Tema 1.009), é cabível a restituição de valores pagos indevidamente ao administrado, salvo se demonstrado recebimento de boa-fé objetiva.
2. Dos elementos de convencimento trazidos aos autos, impõe-se aplicar a norma prevista no artigo 120 da LC n. 840/2011, uma vez afastada a boa-fé objetiva do apelante, quem recebeu salário até mesmo pelo mês seguinte à sua exoneração, e porque constatado que o equívoco era de fácil constatação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.